Tribunal: TJDFT
Processo: 0752110-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC.
II – Na demanda, não ficou comprovado que a empresa-devedora tenha transferido ilegalmente seu patrimônio para seu sócio, a fim de prejudicar seus credores, nem há prova capaz de sustentar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade.
III – São incabíveis honorários advocatícios de sucumbência na decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal. Decisão reformada para excluir a verba.
IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.